Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709301-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON VICENTE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY PATRICK DE FREITAS OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Portaria GPR 1.133, de 30 de maio de 2018, art. 4o: “ Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Wellington Vicente Oliveira contra suposto ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em deixar de fornecer vaga em unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular, apesar do grave estado de saúde do paciente, diagnosticado com covid-19. 2. Nas razões de ID no 24496811, afirma que o resultado positivo do exame foi disponibilizado em 25/3/2021, tendo realizado dois exames de tomografia, o primeiro em 26/3/2021, que apontou 40% de comprometimento dos pulmões e o segundo, em 29/3/2021, que indicou comprometimento de 75%. 3. Alega que está com 67 anos de idade e que se encontra internado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), sedado, debilitado, intubado, em grave estado. Defende a urgência do tratamento requerido ante o iminente risco de morte. 4. Pede a concessão liminar da tutela de urgência para que seja deferida sua internação em leito de UTI de hospital público ou particular conveniado com o SUS. 5. Processo distribuído às 10h20 no plantão de segunda instância. 6. É o necessário. 7. O impetrante está com 66 anos de idade (DN 3/6/1954 - ID no 24496812) e juntou à inicial relatório médico, assinado pela Dra. Ariely Castelo Branco, do Hospital Regional de Taguatinga - HRT, que atesta o estado grave de saúde e a necessidade de transferência do paciente para unidade de terapia intensiva “para suporte intensivo” (ID 24496813). Todavia, não há comprovação de inclusão no sistema regulador de leitos do Distrito Federal. 8. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 9. Ocorre que a situação atual de pandemia da covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação extremamente preocupante, em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais. Quando não há a ocupação total dos leitos, há uma situação muito próxima à saturação, tanto na rede pública quanto na rede privada. 10. Embora sensível à dor e à angústia do paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o art. 196 da CF. 11. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação de leitos, de forma que o acesso à internação ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais da saúde. 12. O sistema de regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 13. Eventual determinação de imediata transferência para UTI sem a observância da fila de regulação afetaria diretamente a universalidade do direito, pois nem todos aqueles que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. 14. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições de receber os pacientes da rede pública. Porém, nesse momento pandêmico, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo. 15. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na privada, mas de garantir a maior universalidade e igualdade possível aos cidadãos que necessitam do serviço de saúde, na triste e difícil missão de administrar recursos humanos e materiais insuficientes. 16. A concessão da ordem nos termos do pedido representaria a sobreposição deste Desembargador Plantonista às autoridades médico-sanitárias sem estar ombreada com a situação calamitosa em curso nos hospitais do Distrito Federal. 17. Anoto, obiter dictum, ser questionável a legitimidade do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo da demanda. 18. Nos documentos que instruem a petição inicial que não há qualquer prova pré-constituída dessa omissão, consubstanciada na alegada recusa. Também não há documentos que demonstrem que o impetrante está inscrito na central de regulação responsável pela administração das unidades de terapia intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 19. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no mandado de segurança. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em mandado de segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia mandado de segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a UTI necessária ao tratamento do impetrante. 20. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 21. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, que houve recusa dessa autoridade em interná-lo em leito de UTI. 22. A matéria, contudo, em virtude das particularidades do caso concreto, deve ser melhor avaliada pela Relatora natural. 23. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, nesta data, às 10h56, o sistema informa que 370 pacientes aguardam leitos de UTI no DF (http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/crdf-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/). Desse total, 267 apontam suspeita ou confirmação de covid-19. 24. Em 14/3/2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. 25. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, em nível local e nacional, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. 26. Comprovada a necessidade de internação do impetrante em unidade de terapia intensiva com suporte apropriado para seu quadro clínico, a segurança deve ser concedida parcialmente para que o impetrante seja incluído na lista de regulação do DF, se ainda não estiver, e encaminhado a unidade hospitalar adequada o quanto antes, observada a ordem de prioridade do sistema de regulação. DISPOSITIVO 27. DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar apenas para determinar à autoridade coatora que inclua WELLINGTON VICENTE OLIVEIRA na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 28. A internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte apropriado para o tratamento do seu quadro clínico observará a ordem de disponibilidade e de prioridade clínica definida e aferida pela Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Saúde. 29. Sem prejuízo e para efetivar a celeridade e a economia processual, intime-se o SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE para que cumpra o determinado imediatamente (até quatro horas após a intimação). 30. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural. 31. Dou a esta decisão força de mandado. Brasília, DF, 30 de março de 2021 - 12h12. Diaulas Costa Ribeiro Desembargador Plantonista